Tribunal: CARF
Processo: 10880.923295/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923295/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.036 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.035, de 23 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.923294/2012-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. O Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva
(suplente convocado) participou da reunião em substituição da Conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI indeferido por meio do Despacho
Decisório eletrônico. Foi anexado ao despacho decisório eletrônico Termo de Verificação Fiscal,
do qual o sujeito passivo teve ciência. A cópia deste Termo, contudo, não consta dos presentes
autos, sendo que as razões para a glosa dos créditos foram assim sintetizadas no relatório da r.
decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923295/2012-21
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.036 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923295/2012-21

Conforme consta do Relatório Fiscal, foram encontradas as seguintes irregularidades: 1
– FALTA DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A PRODUTOS DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
REMETIDOS,
PELO
IMPORTADOR,
DIRETAMENTE
DA
REPARTIÇÃO
QUE
OS
LIBEROU,
A
OUTRO
ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA; 2 – CRÉDITO INDEVIDO POR
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTO – O estabelecimento industrial
utilizou-se de créditos relativos à devolução e retorno de produtos sem a devida
escrituração no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque; 3 – ERRO NO
TRANSPORTE DO SALDO CREDOR – Houve erro no transporte do saldo credor em
dois períodos.
Em sua defesa, a empresa se exsurge especificamente quanto a possibilidade do
crédito de IPI ser utilizado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, não sendo relevante o
estabelecimento que gera o crédito e o estabelecimento que realiza a industrialização, já que o
aproveitamento pode ser jeito pela matriz. Sustenta que o estabelecimento filial que apurou os
créditos é estabelecimento equiparado à industrial, por proceder com a importação de produtos
direcionados a outros estabelecimentos da empresa. Quanto ao coque de petróleo, produto que
foi importado pelo estabelecimento filial, aduz que não seria apenas combustível, mas também
matéria prima, diretamente injetada na mistura objeto do processo de produção do cimento.
Esta defesa foi julgada improcedente pela r. decisão referida, ementada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
IPI. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. SALDO CREDOR
O Saldo credor/devedor do Imposto Sobre Produtos Industrializados somente pode ser
apurado pelo estabelecimento industrial da empresa.
A matriz, não industrial, não pode apurar saldo credor/devedor de IPI, muito menos
registrar créditos básicos do imposto que pertencem a outro estabelecimento.
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tais bens devem
guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos intermediários - PI, em
sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem, em decorrência
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 168)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário, alegando, em
síntese:
(i) a nulidade do despacho decisório e da decisão da DRJ face a ausência de
diligência, que confirma que o coque de petróleo integra o produto da pessoa jurídica;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.036 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923295/2012-21

(ii) a regularidade da apropriação do crédito de IPI, inclusive pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica, ainda que não seja o estabelecimento gerador do
crédito/estabelecimento industrial, em conformidade com o art. 11 da Lei n.o 9.779/99 e os
artigos 73 e 74 da Lei n.o 9.430/96;
(iii) a validade do crédito de IPI sobre o coque de petróleo, que integra o produto
final da Recorrente (cimento).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Contudo, a lide objeto
do presente processo não está claramente delimitada no presente processo,
sendo importante que sejam anexados aos presentes autos a cópia do Relatório
Fiscal anexo ao despacho decisório eletrônico, que traz as razões para a glosa do
crédito.
Com efeito, o Relatório Fiscal anexo ao Despacho Decisório Eletrônico não se
encontra acostado aos presentes autos. E, no presente processo, as premissas
fáticas e jurídicas adotadas pela fiscalização para proceder com a glosa não
foram claramente delimitadas pela defesa do sujeito passivo e pela r. decisão
recorrida.
Pelo relato da r. decisão recorrida, reproduzida no relatório acima, observa-se
que as razões para a glosa se restringiriam, inicialmente, à titularidade do saldo
credor e ao suposto erro no transporte do saldo:
Conforme consta do Relatório Fiscal, foram encontradas as seguintes
irregularidades: 1 – FALTA DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A
PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA REMETIDOS, PELO
IMPORTADOR, DIRETAMENTE DA REPARTIÇÃO QUE OS LIBEROU, A
OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA; 2 – CRÉDITO
INDEVIDO POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTO – O
estabelecimento industrial utilizou-se de créditos relativos à devolução e retorno
de produtos sem a devida escrituração no Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque; 3 – ERRO NO TRANSPORTE DO SALDO CREDOR –
Houve erro no transporte do saldo credor em dois períodos.
Em suas defesas, a empresa se pautou a sustentar a possibilidade do pedido de
ressarcimento ser formulado pela matriz em nome da filial em Cubatão, como
estabelecimento importador que é obrigado ao pagamento do IPI, aparentemente
enfrentando o item 1 indicado acima. Os itens 2 e 3, portanto, aparentemente
não teriam sido objeto de litígio por parte do sujeito passivo.
E, como consignado na própria r. decisão recorrida, o estabelecimento titular do
crédito não é industrial, mas, sim, equiparada à industrial. Com isso, nas
operações que praticar no mercado interno, seja uma saída para transferir para
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.036 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923295/2012-21

outro estabelecimento, seja para uma revenda, ou a qualquer outro título, como
diz o artigo 2o, § 2o, da Lei 4.502/1964, haverá a incidência do IPI. Nos termos
da r. decisão recorrida:
Correto o entendimento. Nas saídas do coque importado a operação é equiparada
a industrial. Nessas operações, entretanto, deve ter o destaque de IPI, fato que
não ocorreu nas operações de transferência do coque para as filiais. A
equiparação a industrial, entretanto, se dá apenas para àquelas saídas e não para
todas as saídas efetuadas pela empresa.
No caso em análise, o produto importado deveria entrar no estoque da matriz e,
mesmo dando saída do coque para outros estabelecimentos filiais, a matriz
deveria destacar o imposto e aí sim apurar o saldo credor.
No entanto, apesar de ser equiparado à industrial e nas saídas para outros
estabelecimentos da mesma firma haver a incidência do IPI, essa hipótese está
com suspensão do imposto, nos termos do artigo 43, X, do RIPI/2010, não
havendo regra para que o remetente (Cubatão) estorne o crédito referente às
compras, portanto, acumulando-o:
Art.43.Poderão sair com suspensão do imposto:
[...]
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma
firma. (grifei)
É fato argumentado pela Recorrente que os produtos importados são remetidos
para outros estabelecimentos da mesma firma, local onde ocorrerá a
industrialização. Contudo, a legislação obriga o estorno dos créditos
escriturados se as saídas praticadas pelo estabelecimento estiverem com
suspensão do imposto. Mas o estorno somente será devido se houver
determinação legal expressa, o que aparentemente não é o caso:
Requisitos para a Escrituração
Art.251.Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
[...]
§1oNão deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem que, sabidamente, se destinem a
emprego na industrialização de produtos não tributados-compreendidos aqueles
com notação “NT” na TIPI, os imunes, e os que resultem de operação excluída
do conceito de industrialização-ou saídos com suspensão, cujo estorno seja
determinado por disposição legal. (grifei)
Anulação do Crédito
Art.254.Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o,Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração
8a,Lei no7.798, de 1989, art. 12, eLei no9.779, de 1999, art. 11):
I-relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que
tenham sido:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.036 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923295/2012-21

a)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos
não tributados;
b)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos saídos do estabelecimento industrial com suspensão do imposto
nos casos de que tratam osincisos VII, XI, XII e XIII do art. 43; (grifei)
Os casos de suspensão nos quais o estorno dos créditos são obrigatórios estão
previstos nos incisos VII, XI, XII e XIII do artigo 43. São situações em que as
saídas se referem aos bens do ativo permanente, ou peças para reparos, ou,
ainda, os retornos da execução de uma industrialização por encomenda. Por sua
vez, a hipótese de suspensão aparentemente aplicada para o caso concreto está
prevista no inciso X, que trata da remessa realizada por industrial ou equiparado
à industrial para outro estabelecimento da mesma firma, onde será realizada a
industrialização.
Mas seria essa a razão para a glosa perpetrada nos presentes autos? Quais foram
os fundamentos adotados pela fiscalização para não admitir como válido o
crédito do estabelecimento filial em Cubatão?
Acresce-se que a Recorrente veicula em sua defesa alegação no sentido de que o
coque de petróleo seria uma matéria prima da sua atividade industrial do
cimento. No presente caso, a fiscalização glosou o crédito por considerar que o
coque de petróleo não seria sujeito ao crédito básico do IPI?
Assim, esta relatora possui dúvidas quanto à extensão da lide travada nos
presentes autos, sendo crucial que sejam anexados aos presentes autos a cópia
do Relatório Fiscal anexo ao despacho decisório eletrônico, que evidencia as
razões para as glosas perpetradas pela fiscalização nos presentes autos.
Aqui cumpre salientar que não há discussão quanto a eventual cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, vez que teve acesso ao termo fiscal por meio
do endereço eletrônico da RFB. Contudo, para uma completa compreensão da
lide travada nos presentes autos, entende-se imprescindível que o Relatório
Fiscal seja anexado aos presentes autos.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem anexe aos presentes autos a cópia do Relatório Fiscal anexo ao
despacho decisório eletrônico, para que seja possível compreender a extensão
da lide travada nos presentes autos.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.036 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923295/2012-21

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o presente
processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem anexe aos presentes autos a cópia
do Relatório Fiscal anexo ao despacho decisório eletrônico, para que seja possível compreender
a extensão da lide travada nos presentes autos.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital